Tribunal: TJMT
Processo: 1023155-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023155-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA - CPF: 428.082.431-20 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 124.434.412-53 (EMBARGANTE), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE MAQUINETA MODERNINHA PAG SEGURO UOL – ATO NEGOCIAL REALIZADO COM TERCEIRAS PESSOAS – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1023155-45.2019.8.11.0041

EMBARGANTES: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA E MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA

EMBARGADA:

NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
e
MARINETE ANTÔNIA DE LIMA SILVA
contra acórdão desta Câmara (Id. 164939657), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformadas, as embargantes defendem que o julgado foi contrário às provas e a verdade do processo, requerendo, para tanto, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, e ainda, serve como base de pré-questionamento para a interposição do Recurso Extraordinário e Recurso Especial (Id. 165731169).

Contraminuta ofertada no Id.
166524181.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA
e
MARINETE ANTONIA DE LIMA SILVA,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 164939657, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE MAQUINETA MODERNINHA PAG SEGURO UOL – ATO NEGOCIAL REALIZADO COM TERCEIRAS PESSOAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de matéria estritamente de direito, bastando simples análise dos documentos colacionados na peça madrugadora, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, o julgamento antecipado da lide não acarreta em decisão surpresa, tampouco em violação ao cerceamento de defesa.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

Restando comprovado nos autos que as requerentes compraram a máquina Moderninha Seguro UOL, intermediada por outra pessoa, sem qualquer vínculo com a requerida, escorreita a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva”
(Id.
164939657).

Para tanto, as embargantes defendem em suas razões que o julgado foi contrário às provas e a verdade do processo, requerendo, para tanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão as embargantes, isso porque, o que se verifica é mero inconformismo e a pretensão de reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO CONTRA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ALEGADAMENTE EXPERIMENTAL – ILEGALIDADE – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
(TJMT ED 0107003-07.2018.8.11.0000 - 107003/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os EMBARGOS quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(TJMT ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO

os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023